Tribunal: TJMT
Processo: 1003240-94.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003240-94.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CIHNDY KELLY BIANQUINI - CPF: 010.982.651-57 (ADVOGADO), JOSUE ALVES NUNES - CPF: 148.183.613-72 (AGRAVANTE), J A NUNES & CIA LTDA - CNPJ: 12.305.224/0001-90 (AGRAVANTE), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO), EGRÉGIA TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), TURMA RECURSAL ÚNICA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO – NÃO CONHECIMENTO – ROL TAXATIVO – ART. 988 DO CPC – NÃO ENQUADRAMENTO – MERA INCONFORMIDADE – UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DEPROVIDO.

Por se tratar de instrumento excepcional, o manuseio da reclamação exige sumária demonstração de uma das hipóteses permissivas do rol taxativo (art. 988 do CPC), o que não se verificou.

A reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO
interposto por
JOSUÉ ALVES NUNES
contra decisão que não conheceu da Reclamação movida contra acordão da Turma Recursal Única do Tribunal de Justiça.

Defende
“evidente afronta aos julgamentos proferidos de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência pelo Tribunal Superior, plenamente aplicável a presente reclamação, desvendo ser conhecida e provida”.

Adiante explica que contra acórdãos prolatadas pela Turma Recursal somente podem ser interpostos Embargos de Declaração ou Recurso Extraordinário e que, por este motivo, interpôs Reclamação Constitucional amparada no inciso II, do artigo 988 do CPC.

Reafirma as razões recursal da Reclamação; que a empresa ré em momento algum comunicou sobre a suspensão da prestação de serviços, nem deu oportunidade para que pudesse atualizar o cadastro da empresa, transferindo a linha telefônica para novo CNPJ, agindo em total desacordo com os procedimentos adotados pelo setor de telefonia.

Ao final requer a reconsideração da decisão, para autorizar o prosseguimento da reclamação e apreciação do mérito.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
JOSUÉ ALVES NUNES
contra decisão que não conheceu da Reclamação movida contra acordão da Turma Recursal Única do Tribunal de Justiça.

Pois bem.

Incumbe à parte autora, de plano, encaixar sua pretensão em uma das hipóteses permissivas elencadas no artigo 988, do CPC, sob pena de indeferimento da petição inicial, observando o seguinte rol taxativo previsto no artigo mencionado, o que não se verificou.

Na inicial, o Reclamante tentou encaixar a pretensão no rol da “NÃO OBSERVÂNCIA DE ENUNCIADOS PROFERIDOS EM JULGAMENTOS REPETITIVOS”, contudo, anexando 2 julgados do TJ/DF, um precedente do Turma Recursal do TJ/MT e um trecho de um precedente do STJ.

Sobreveio a decisão que reconheceu a pretensão do Reclamante na rediscussão do julgamento, utilizando-se da Reclamação como sucedâneo recursal, o que não é permitido.

Agora, em vias de Agravo Interno, o Agravante defende que a Reclamação está amparada no inciso II, do artigo 988 do CPC, ou seja, garantia da autoridade das decisões do tribunal.

Ocorre que, até o presente instante, este eg. Tribunal, não atuou ou ingressou em qualquer aspecto – formal ou meritório – da causa, fato esse corroborado pelo conjunto probatório encartado nestes autos, não se amoldando à hipótese de “preservar a competência do tribunal” ou “garantir a autoridade das decisões do tribunal”.

Por fim, repito; não se verifica decisão vinculativa de Tribunal Superior sobre a matéria que ora se tenta debater, fica claro que o fim da reclamação está sendo desvirtuado, ou seja, é utilizada como mero sucedâneo recursal para revisar o posicionamento baseando no livre convencimento motivado, exarado pela Corte Reclamada.

Aliás, veja-se, que no agravo interno o agravante afirma que pretende prequestionar a matéria, o que não é viável em sede de Reclamação.

Diz o agravante:
“Ademais podemos verificar que a via recursal, poderia ser em termos de Recurso Extraordinário, contudo, para que possamos interpor o recurso mencionado é necessário que ocorra o pré-questionamento da matéria, o que em sede de turma recursal não ocorreu.”.

Dessa forma, bem reexaminada a questão, verifica-se que a decisão ora atacada não merece reforma, visto que o agravante não aduz argumentos capazes de afastar as razões nela expendidas. Deve, assim, ser mantida por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2023